Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOLO. PRECEDENTES.
1. Para que a sentença se mostre congruente, um dos requisitos é a existência de correlação entre sentença e pedido, consoante dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil. A sentença que se omite em relação a uma parte do pedido é classificada como decisão citra petita.
2. Nos termos do artigo 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que a má-fé não pode ser presumida, mostrando-se necessária a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou cabalmente demonstrado no caso em apreço.
4. Negou-se provimento ao recurso.